Tribunal: STF
Processo: ARE 1602271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
Nas razões recursais, sustenta-se que “a própria Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria nos autos do RE nº 1.233.096/RS (Tema 1.067), submetendo à sistemática da repercussão geral a discussão acerca da inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo” (eDOC 28, p. 3). 
É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.233.096/RG (Tema 1067), cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

“EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. 2. Repercussão geral reconhecida.” (RE 1233096 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 07-11-2019)

Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente